Tribunal: TJSP
Processo: 1003412-68.2021.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
– COMPROMISSO DE COMPRA E REVISÃO CONTRATUAL – Decreto de improcedência – Inconformismo do polo ativo – Afastamento – Ausência de amparo legal para substituição do IGP-M pelo IPCA – Índice que não padece de ilegalidade (previsto contratualmente) – Precedentes – Sentença mantida – Recurso improvido
(TJSP; Apelação Cível 1003412-68.2021.8.26.0362; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Mogi-Guaçu

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/11/2022

Data de publicação:

01/11/2022

Ementa:

VOTO DO RELATOR

EMENTA – COMPROMISSO DE COMPRA E REVISÃO CONTRATUAL – Decreto de improcedência – Inconformismo do polo ativo – Afastamento – Ausência de amparo legal para substituição do IGP-M pelo IPCA – Índice que não padece de ilegalidade (previsto contratualmente) – Precedentes – Sentença mantida – Recurso improvido